Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723086-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINPREV - SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR APELADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por SINPREV – SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação cautelar de exibição de documentos, indeferiu a inicial e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, caput e parágrafo único, e art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o Autor, ora Apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. Com efeito, a efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Compreende-se como hipossuficiente as pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final), sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 516). No caso concreto, por se tratar de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, impõe como condição para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pelos arts. 98 e seguintes do CPC, a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. Sobre o tema, registrem-se precedentes deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA. SÚMULA 481 DO STJ. ATENDIMENTO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. 2. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Demonstrada a impossibilidade da empresa agravante de arcar com as despesas do processo, é necessária a concessão do benefício da Gratuidade Judiciária. 4. Foi dado provimento ao agravo. (Acórdão 1387761, 07255574420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. 2. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita requerido pela empresa e pelos fiadores da obrigação (pessoas físicas). Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) Não há, assim, presunção de hipossuficiência, mas a efetiva verificação da precariedade financeira, comprovada por meio de balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados em processo de execução, ou de que está sujeita a processo de recuperação judicial ou extrajudicial (no caso de sociedades empresárias), bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação. Contudo, observa-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. No caso em análise, tenho que o Apelante não cuidou de produzir documentação hábil a demonstrar a situação de hipossuficiência alegada. Isso porque, ao apresentar a petição inicial e suas razões recursais, o Autor/Apelante não demandou o mínimo de esforço em comprovar a sua debilidade financeira. Ausente nos autos qualquer balanço patrimonial, demonstrativo de movimentação orçamentária, extratos bancários etc., capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência econômica. Vale ressaltar que, quando oportunizado na origem a juntada de documentação capaz de comprovar a incapacidade financeira alegada (ID 63498097), a parte Apelante optou por recolher as custas iniciais (ID 63498100). Dessa forma, evidente a ausência de acervo probatório apto a comprovar que o Autor/Apelante preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado, fato que impede a concessão da gratuidade de justiça. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, intime-se o Autor/Apelante para que realize o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2024 13:35:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador